Tribunal: CARF
Processo: 10630.720298/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720298/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.763 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA SANTA CLARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR.
BEM
DESAPROPRIADO
POR
EMPRESA
PRIVADA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
A empresa concessionária de serviços públicos é contribuinte do ITR em
relação ao imóvel rural desapropriado, que passou a integrar o seu patrimônio.
ITR. IMUNIDADE RECÍPROCA.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração
de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado
cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
ITR ISENÇÃO. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
A isenção dos tributos federais para as atividades de geração de energia
elétrica, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 2.281/40, não foi convalidada pela
Constituição vigente, ficando expressamente rejeitada por força do § 1° do art.
41 do ADCT.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDROELÉTRICAS - NÃO INCIDÊNCIA
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
Súmula 45 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do ITR a área
inundada de 641,00 ha.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720298/2007-90
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720298/2007-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento lavrada para fins de
constituição de crédito tributário pertinente ao ITR, exercício 2005 (e-fls. 2 e ss), em face do a
arbitramento valor da terra nua com base no SIPT, e da manutenção das áreas de 641ha e 4ha,
correspondente a área de inundação para formação de lago e área ocupada por edificações,
fundamentada na ausência de previsão legal, rejeitando o pedido de retificação da DITR após o
início da ação fiscal.
Impugnado o lançamento (e-fls. 34 e ss), em que se pleiteou a aplicação do
entendimento firmado pelo Acórdão no 303-33379, da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes (e-fls. 80 e ss), em julgamento anterior sobre as mesma matéria, que decidiu pela
ilegitimidade passiva; a autoridade julgadora de primeira instância manteve o crédito tributário
exigido, conforme Acórdão no 03-29.458 – 1a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 125 e ss), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - 1TR
Exercício: 2005
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NAS ÁREAS RURAIS SUBMERSAS.
Áreas rurais de empresa concessionária de serviços públicos de eletricidade, destinadas
a reservatórios de usina hidrelétrica, integram o patrimônio dessa empresa e submetem-
se às regras tributárias aplicadas aos demais imóveis rurais. Reservatórios de água de
barragem não se confundem com potenciais de energia hidráulica, bens da União
previstos da Constituição Federal.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Caracterizada a subavaliação do Valor da Terra Nua -VTN declarado ou a prestação de
informações inexatas na DITR/2005, o respectivo VTN/ha poderá ser arbitrado pela
autoridade fiscal, com base no SIPT, nos termos da Lei n° 9.393/1996. Para a possível
revisão desse VTN, seria necessário laudo técnico de avaliação, emitido por profissional
habilitado ou entidade de reconhecida capacitação técnica, com ART/CREA, atendidos
os requisitos da norma NBR n° 14.653-3 da ABNT.
Lançamento Procedente
Cientificado, em 30/03/2009, o sujeito passivo apresentou Recurso voluntário, em
20/04/2009 (e-fls. 141 e ss). Em apertada síntese:
 Alega tratar-se de “Concessionária de Produção Independente, tendo firmado com
a UNIÃO um CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO
para a exploração de aproveitamento hidrelétrico e sistema de transmissão
associado”. Assevera que o bem público em questão é integrado pelos terras que
se tornaram reservatório de águas de barragem, devendo ser considerados como
potenciais de energia elétrica, tratando-se de bem vinculado à prestação dos
serviços públicos em questão, sendo vedado à Concessionária dispor do referido
bem.
 Assevera que “A transcrição no registro de imóveis, em nome da Companhia
Energética Santa Clara, de terrenos expropriados para a exploração de serviços de
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720298/2007-90

energia elétrica não possuiu a finalidade de transmitir-lhe o domínio imobiliário,
por dois motivos: O primeiro, não faz sentido o Poder Público, com base em
critério de utilidade pública, desapropriar terras particulares para entregá-las a
outros particulares. O segundo, é vedado a alienação, o arrendamento ou
desmembramento das terras desapropriadas, restando o uso exclusivo na atividade
objeto da concessão, sendo ao final a mesma revertida ao Poder concedente”.
 Discorre sobre os conceitos de propriedade, posse, e mera detenção, para concluir
que o poder público seria o verdadeiro possuidor, sendo o concessionário mero
detentor do imóvel, não se deduzindo dessa relação o fato gerador do ITR.
 Alega que natureza pública do imóvel rural assegura a imunidade constitucional
do ITR, a afastar a exigência, por carecer de base de cálculo.
 Assevera, ainda, que as áreas são ocupadas por águas, afetadas à prestação de
serviço público, imprestável para exploração de qualquer tipo de atividade rural, o
que também afasta a incidência do ITR.
 Vencidas as teses anteriores, questiona a alíquota aplicada, fundada da
improdutividade do imóvel para as atividades rurais, o que conduziria a aplicação
da alíquota máxima aos terrenos alagados, entendo que, se mantida a exigência, a
alíquota deve ser a mínima, considerando o grau máximo de utilização da terra,
segundo a finalidade pública emergente da utilização em conformidade com o
escopo da desapropriação.
 Argui a isenção dos tributos federais para as atividades de geração de energia
elétrica, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 2.281/40.
 Colaciona jurisprudência pertinente à matéria.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegações pertinentes ao arbitramento do valor da terra nua,
suscitas apenas em sede de memoriais, por se tratar de matéria preclusa.
Conheço das demais matérias.
Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, que se deduz do recurso interposto, não
obstante a existência de precedente favorável ao sujeito passivo em sede de julgamento de
recurso voluntário, ao teor do Acórdão no 303-33.379 do Terceiro Conselho de Contribuintes.
Com efeito, a alegação de que a propriedade rural fora adquirida pela recorrente, na qualidade de
concessionária privada de serviço público, mediante desapropriação, levada a efeito por esta, a
par de não estar provada nos autos, não autorizaria concluir que o bem, assim desapropriado teria
passado ao domínio da União. Registro que a própria defesa admite que o imóvel desapropriado
encontra-se registrado em seu nome. Do exposto, não obstante os argumentos colacionados pela
recorrente, incluída a jurisprudência, citada, rejeito essa preliminar.
Rejeito a alegação de imunidade do imóvel rural, fundada na suposta natureza de
bem público, que já ficou afastada nesse voto na apreciação da preliminar. Por oportuno, trago à
colação recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tratou de questão semelhante
(isenção do ITBI em imóvel adquirido pro concessionárias de serviço público privada, mediante
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720298/2007-90

desapropriação autorizada pelo ente público), no julgamento do AG.REG. no Recurso
Extraordinário 1.170.302 Tocantins, assim ementado:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO
INDEVIDA.
1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para
favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos
Temas 437 e 385 da repercussão geral.
2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de
riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas
atividades tenham manifesto intuito lucrativo.
3. E inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do
entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula
279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa,
nos termos do art. 1.021, §4S, do CPC.
Quanto à arguição de existência de áreas alagadas, e áreas destinada a edificações,
em que pese a recorrente não ter juntado documento algum apto a comprovar essas alegações, a
decisão de piso não opôs argumento algum a contestar a existência dessas áreas, enfrentando os
argumentos a impugnação no que diz respeito à arguida imunidade. Observo ainda, que a mesma
matéria foi objeto de decisão em sede de recurso voluntário, ao teor do acórdão no 2101-00.703 –
1aCâmara / 1a Turma Ordinária, que também reconheceu a existência das áreas alagadas e área de
edificação. Isso posto, reputo incontroversa a existência das referidas áreas. Em acréscimo, o
sujeito passivo apresentou memoriais, às e-fls. 228 e ss, comprovando a existência das áreas
alagadas, corroborando esse entendimento.
No mérito, peço vênia para reproduzir os fundamentos do Acórdão no 2101-
00.703 – 1a Câmara / 1o Turma Ordinária, que enfrentou as matérias pertinentes à incidência do
ITR sobre áreas alagadas e áreas de edificação, e que adoto como razões de decidir, verbis:
O principal argumento de defesa apresentado pela recorrente diz respeito à tese de que
se trataria o imóvel de área submersa, coberta por reservatório de usina hidrelétrica, e,
portanto, não sujeita à incidência do ITR.
Ressalte-se que a área total do imóvel em questão tem a extensão de 764,40 ha, sendo
que, em resposta a intimação do agente fiscal, o sujeito passivo afirmou que em tal área
estaria compreendida uma extensão de 641,00 ha correspondente a área de inundação
para formação de lago do reservatório e 4,00 ha ocupados por edificações necessárias ao
funcionamento da usina.
No sentido da tributação do ITR sobre as áreas inundadas por lagos artificiais de usinas
hidrelétricas, a Secretaria da Receita Federal, no mandamento do artigo 9o, VIII, da
Instrução Normativa SRF n° 256, de 11/12/2002, alterada pela Instrução Normativa
SRF n° 861, de 17/07/2008, deixa clara a não incidência do tributo sobre terras alagadas
para fins de reservatório de usinas hidrelétricas
Confirma este entendimento a Súmula 45 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), no seguinte sentido: "O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas".
Dessarte, deve ser excluída da base de cálculo do ITR a extensão de 641,00 ha, por se
tratar de área inundada por reservatório de usina hidrelétrica.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.763 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720298/2007-90

Impende observar que da área restante, no montante de 123,40 ha, os 4,00 ha em que o
sujeito passivo afirmou existirem edificações estão submetidos à incidência do ITR, e
para os demais 119,40 ha a recorrente não apresentou elementos capazes de exclui-los
da base de cálculo do tributo.
Quanto à alegação de que a exigência do ITR, fundada da improdutividade do
imóvel para as atividades rurais, conduziria a aplicação da alíquota máxima aos terrenos
alagados, a exclusão dessas áreas da base de cálculo do imposto implica perda de objeto dessa
alegação.
Quanto à arguição da isenção dos tributos federais para as atividades de geração
de energia elétrica, ao teor do art. 1o do Decreto-Lei no 2.281/40, acolho os fundamentos da
decisão recorrida para rejeitar essa tese, verbis: “Ressalte-se, também, que a isenção do ITR, que
vigorava para o setor a que pertence a impugnante, não foi convalidada pela Constituição
vigente, ficando expressamente rejeitada por força do § 1° do art. 41 do ADCT”.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do ITR a área inundada de 641,00 ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital